Tribunal: TJBA
Processo: 8046039-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046039-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDLANI DE OLIVEIRA SARAIVA

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: LUCIANA NASCIMENTO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
DAIANA DE ABREU FREIRE, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL AFASTADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DISSENSO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que o reconhecimento de união estável anterior ao casamento deveria ocorrer em ação própria no juízo de família, e não incidentalmente no processo de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento incidental de união estável no bojo do processo de inventário, quando há controvérsia sobre seu termo inicial e efeitos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível apenas quando comprovada por provas pré-constituídas juntadas aos autos.

4. Havendo dissenso entre as partes quanto ao termo inicial da união e seus efeitos patrimoniais, a complexidade da questão demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

5. Questões de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento de união estável em sede de inventário só é possível quando comprovada por provas pré-constituídas. Havendo controvérsia sobre seu termo inicial e efeitos patrimoniais, a questão deve ser remetida às vias ordinárias por demandar dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 984.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.449.622/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1759389/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/04/2021; TJ-BA, AI 80394679720218050000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 13/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 0334521-26.2013.8.05.0001,
em que é Agravante
MARIA EDLANI DE OLIVEIRA SARAIVA
e Agravado
JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça